Tribunal: TJSP
Processo: 2110699-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – ISS do exercício de 2019 – Insurgência da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a necessidade de submissão do crédito ao procedimento de recuperação judicial, com o consequente prosseguimento da execução – Alegação da agravante de que constrição de valores inviabilizaria a recuperação judicial – Afastamento - Recuperação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – ISS do exercício de 2019 – Insurgência da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a necessidade de submissão do crédito ao procedimento de recuperação judicial, com o consequente prosseguimento da execução – Alegação da agravante de que constrição de valores inviabilizaria a recuperação judicial – Afastamento - Recuperação judicial da contribuinte que em nada repercute, neste momento, no andamento da ação – Artigo 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/05 que prevê expressamente o não cabimento da suspensão da execução fiscal na hipótese de deferimento da recuperação judicial da executada, sendo possível, apenas, a deliberação do Juízo da Recuperação sobre eventual levantamento de penhora que recaia sobre bem de capital indispensável à manutenção das atividades essenciais da recuperanda - Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação.